Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LOCADOR. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA. CANCELAMENTO DO SEGURO FIANÇA.

1. É legítimo, no polo ativo da ação, para a cobrança de multa rescisória em razão de desocupação antecipada de imóvel não comercial em contrato de locação, aquele que é o próprio dono do bem alugado e consta no contrato de locação como locador.

2. Não é possível obter a condenação do locatário que desocupou o imóvel antecipadamente ao pagamento de multa contratual quando, garantida pelo seguro fiança, o locador realiza o cancelamento da apólice.

3. Recurso não provido.